Tribunal: TJMT
Processo: 1014944-20.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014944-20.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOSE IVAN DA SILVA - CPF: 479.843.257-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1014944-20.2019.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C DANOS MORAIS
- CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU DO EFETIVO CONSUMO – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES
–
DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1014944-20.2019.8.11.0041

Apelação no 1014944-20.2019.8.11.0041

Apelante
: ENERGISA S/A

Apelada
: JOSE IVAN DA SILVA

11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
ENERGISA S/A.

Ação:
Ação de Revisão Contratual c.c Danos Morais, proposta por
JOSE IVAN DA SILVA
em desfavor de
ENERGISA S/A

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para declarar
indevidas as cobranças dos débitos das faturas de energia elétrica dos meses dezembro/2017 e janeiro/2018 e determinar a revisão das faturas, para constar a média dos 12 (doze) meses anteriores ao mês de dezembro/2017, sem a incidência dos juros de mora e correção monetária.
Condenou a requerida ao pagamento de R%6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação. Condenou, ainda, a ré ao pagamento da custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da causa.

Apelação:
Defende, em síntese, a exigibilidade do débito impugnado pelo apelado e a regularidade das instalações elétricas e equipamento de medição de consumo. Afirma que comprovou por meio da vistoria realizada pelos funcionários da Concessionária no medidor da unidade consumidora do imóvel do apelado, que não foram encontradas irregularidades em suas instalações elétricas, o que demonstra que os valores cobrados pela apelante na fatura impugnada fora efetivamente consumido. Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório fixado.

Contrarrazões
(Id.

175760579
): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1014944-20.2019.8.11.0041

Apelação no
1014944-20.2019.8.11.0041

Apelante
:
ENERGISA S/A

Apelada
:
JOSE IVAN DA SILVA

11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Narra o autor que é usuário dos serviços de energia elétrica da requerida na Unidade Consumidora 6/1968135-2 e que nos meses de dezembro/2017 e janeiro/2018, as faturas de energia apresentaram consumo exorbitante, incompatível com a realidade fática. Afirma que tentou solucionar a questão com a requerida, mas não obteve êxito, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório arbitrado.

Pois bem. No caso em análise, verifica-se do Histórico de Consumo que de fato há uma disparidade entre os valores referentes ao consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora da requerente, porquanto houve um aumento significativo nos meses de
dezembro/2017 e janeiro/2018
(Id. 175760547).

No entanto, como foi demonstrado pela r. sentença, a concessionária requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a irregularidade no medidor capaz de provocar acumulo de energia ou efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas em questão, de maneira que o débito questionado é abusivo.

Assim, correta a sentença que determinou a alteração das faturas questionadas, para que passe a constar a média dos
doze meses anteriores às faturas.

No que diz respeito ao dever de indenizar, verifica-se que não há nos autos demonstração de que houve interrupção no fornecimento dos serviços ou inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito, o que configuraria dano moral
in re ipsa.

Assim, incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano.

Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO / CAB CUIABÁ - COBRANÇA EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO SUPERADA PELA PRECLUSÃO - LEGALIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PROVA DA RÉ - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE CORTE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO - DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – MERO ABORRECIMENTO DIÁRIO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inexiste cerceamento de defesa se a parte interessada desiste expressamente da produção de prova requerida anteriormente.2. A Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora da Apelada.3. A indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 5o, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário. 4
. A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar no corte do serviço de abastecimento ou na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes; a simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora.
(TJMT - SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO – COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.“
A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do nome da autora ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar dano moral indenizável
(TJMT. Ap 96446/2014).” (Ap 27334/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018). (TJMT - NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, CONSIGNAÇÃO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL – LAUDO TÉCNICO NÃO APRESENTADO –
COBRANÇA INDEVIDA – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – NÃO CARACTERIZAÇÃO
– REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa e confirmada em laudo técnico, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo
. Não é cabível a responsabilização civil da concessionária se do procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano
. A alteração substancial de parte do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais, os quais, diante da sucumbência recíproca, são distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada litigante. (TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Dessa forma, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pela parte autora.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso da requerida
, para reformar a r. sentença, apenas
para afastar a condenação da requerida
ao pagamento de indenização a título de danos morais.
Altera-se
a distribuição da sucumbência para condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, à proporção de 30% para o requerente e 70% para a requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023